Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Calaras, que, nos autos da execução de título extrajudicial em que contendem Sedenir Fernandes, Exequente e ora Agravado, e Alexandre Nascimento Ferreira, Executado, figurando o Agravante como terceiro interessado, indeferiu o pedido de remessa do bem penhorado para hasta pública, para pagamento de verba honorária sucumbencial em favor do causídico interessado, oportunidade na qual o magistrado reformou decisão pretérita que obrigava o Exequente a realizar prévio depósito dos honorários sucumbenciais fixados no início do feito, em desfavor da parte executada, para fins de adjudicação do bem penhorado. No que toca ao presente recurso, a decisão agravada assim fez constar: “(...) 3 – DO PEDIDO DE REMESSA DA HASTA E DA PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR Muito embora tenha este Juízo exigido o depósito do valor dos honorários do advogado incluído no feito como terceiro, entendo que ponderadas são as razões da parte exequente. Oportuno mencionar que o entendimento exposto pela autora também é o do Juízo. A contradição aqui, que está sendo objeto de resolução, decorre de reverência deste Juízo a entendimento similar firmado em outros autos, que deu especial primazia ao crédito e direito dos advogados em detrimento do próprio direito da parte. Ou seja, em razão de reforma operada pelo Tribunal, em outro feito, este Juízo, a sufragando, exigiu o prévio depósito. Ocorre que, para além de não ser o entendimento hodierno do Juízo, o caso em apreço possui clara distinção. Aos autos de no 0704403-46, os advogados persistiram representando os autores e apenas requisitaram, no curso do cumprimento de sentença, o destaque de sua verba, deixando em latência o crédito dos clientes e constringido bens dos executados para satisfação dos créditos alimentares. Neste feito, além do terceiro advogado já não defender os interesses do autor, a exigência do depósito partiu como condição à adjudicação, modalidade de quitação do débito da execução, que corre no interesse primordial do exequente. Dessa forma, entendo por bem reformar a decisão de ID 64265214 no que exigiu o depósito prévio, pela parte exequente, dos valores dos honorários advocatícios de titularidade do seu causídico, cuja responsabilidade é da parte ré, como condição para a adjudicação, pondo o crédito do próprio exequente em patamar secundário, entendimento este não hodiernamente comungado por este Juízo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. +(Acórdão 1290753, 07153294420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como bem destacado pela própria requerente, o entendimento deste Tribunal inclina-se pela prevalência do crédito do exequente: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE. IMPOSSIBLIDADE. PREFERÊNCIA QUE ENSEJA SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ARTIGO 907 DO CPC E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROPORÇÃO A SER OBSERVADA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CLIENTE RECEBEU O CRÉDITO COBRADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIADE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO (ARTIGO 22, § 4o, DO EOAB). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO INTUITO PROTELATÓRIO. [...] 3. Mesmo considerando o caráter alimentar da verba relativa a honorários advocatícios, como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa. Inteligência do artigo 907 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Sendo assim, pelo entendimento mencionado, tendo havido satisfação parcial do débito, impõe-se observar no recebimento dos honorários a proporção ajustada no contrato, não se revelando cabível a cobrança da integralidade da verba honorária quando o cliente não obteve, ainda, a satisfação total do seu crédito. 5. Em tal circunstância, não se pode falar que o título ora em execução seja exigível, porquanto, como sustentado, o valor devido a título de honorários advocatícios não pode ser exigido sem a comprovação de que o cliente tenha recebido seu crédito. 6. Ademais, o Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), confere aos credores de honorários a possibilidade de pedir o destaque dos honorários nos próprios autos da execução movida pelo cliente, como se infere do artigo 22, § 4o, do referido diploma normativo 7. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do alegado intuito meramente protelatório. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1230798, 07316701620188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que não há como declarar a preclusão da manifestação da autora. A decisão que exigiu o depósito prévio dos honorários é a de ID 64265214. Referida fora prolatada em 01/06/2020 e publicada em 03/06/2020, sendo esta última a data da petição opositiva da parte requerente (ID 64664051). Desta forma, haja vista que os honorários sucumbenciais fixados nesta execução não podem se sobrepor ao próprio crédito da parte exequente, entendo insubsistente a condição imposta, de modo que a carta de adjudicação é medida que se impõe. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto: 1 – EXPEÇA-SE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA LANCHA MAVILLE, COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO 5210206125 E DE LICENÇA DE CONSTRIÇÃO 52188888207 EM FAVOR DO AUTOR SEDENIR FERNANDES. Aponha-se na referida que a carta não tem o condão de determinar a baixa do gravame de alienação fiducuária registro perante as autoridades marinhas competentes; 2 – EXPEDIDA A CARTA DE ADJUDICAÇÃO, OFICIE-SE à CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA-DF, requisitando-se a BAIXA DO REGISTRO DE PENHORA. INSTRUA O OFÍCIO com cópia do comunicado de ID 47687524 2 – REFORMO a decisão de ID 64265214 para afastar a necessidade de depósito pelo exequente dos honorários sucumbenciais fixados, no início do feito, em desfavor da parte executada; 3 – INDEFIRO, por ora, o pedido de reinserção de constrição nos veículos automotores outrora localizados, a despeito da ausência de oposição, inclusive, da ré; INTIME-SE a parte autora para que junte planilha atualizada do débito, bem como para indicar medida satisfativa ao seu direito em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em seu arrazoado, inicialmente, o Recorrente narra que, na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Agravado, Sr. Sedenir Fernandes, em desfavor de Alexandre Nascimento Ferreira, no bojo da qual, após ser destituído como advogado do Exequente (Agravado), o Agravante requereu a remessa da embarcação penhorada no curso da demanda para hasta pública, a fim de que a verba honorária sucumbencial fosse quitada, em vista de seu caráter alimentar. Relata que, apesar do direito à verba honorária, o juízo a quo indeferiu o pedido por entender que seu direito não poderia prevalecer sobre o do Agravado, visto que, somente após quitada a dívida original é que deveriam ser pagos os honorários sucumbenciais, cabendo tal encargo ao Executado. Nesse contexto, sustenta que o decisum comporta reforma, uma vez que contraria a lei, a doutrina e a jurisprudência aplicável ao caso. Para tanto, alega, em suma, que, embora tenha havido a revogação de seu mandato para patrocinar as causas do Agravado, a verba honorária é devida e deve prevalecer sobre outros créditos exequendos em razão de seu caráter alimentar. Fundamenta seu pleito nos artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no art. 85, §14, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a natureza alimentar dos honorários, asseverando ser pacífico, no âmbito da jurisprudência deste e. TJDFT, o entendimento de que é direito do advogado, na condição de terceiro interessado, buscar em nome próprio os honorários que lhe são devidos, sendo esta a hipótese dos autos, em vista do pedido feito nos autos da ação executiva. Aduz que a corrente jurisprudencial majoritária aponta no sentido da equiparação do crédito de honorários ao crédito trabalhista, atribuindo-se a ambos o caráter alimentar e a prevalência sobre os créditos ordinários no concurso de credores. Para corroborar sua tese, faz alusão à Súmula Vinculante n. 47 do STF e ao julgamento do REsp. n.1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, citando também outros precedentes jurisprudenciais para destacar o alegado privilégio de que goza a verba honorária sucumbencial. Com base nisso, ressalta que a penhora da lancha e o pedido de adjudicação devem ser condicionados à quitação das verbas alimentares pelo Agravado, com o depósito do valor que foi fixado quando do recebimento da demanda executiva. Acresce que, acaso o bem fosse levado à hasta pública, como requerido pelo Agravante, ainda que a dívida não fosse inteiramente solvida, poderia haver o destaque do valor dos honorários correspondentes com o valor apurado em leilão, seguindo a execução seu curso normal, sendo esta a medida mais justa a se tomar, levando-se em conta todo o trabalho executado pelo causídico durante o curso do processo. Confronta, ainda, a natureza do crédito perseguido com a ordem cronológica de constrição, dizendo que aquela, por se tratar de critério material, se sobrepõe a esta, que consiste em critério meramente processual, de caráter subsidiário e que somente estabelece a ordem dos credores dentro do mesmo grupo. À vista do exposto, requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o bem não seja adjudicado ao Agravado até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de obstar o recebimento dos honorários pelo Agravante. Quanto ao mérito, requer o provimento do agravo, a fim de que a parte adversa deposite em juízo, em caso de adjudicação, os valores concernentes à verba honorária sucumbencial, em vista de seu caráter alimentar. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o Relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, pelo menos sob um juízo de cognição sumária pertinente a esta fase processual, não vislumbro a presença, no caso concreto, dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. Explico. Embora não se negue o caráter alimentar da verba honorária perseguida, a alegação não se sustenta na espécie como forma de privilegiar o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais em detrimento do próprio crédito original exequendo. Isso porque, tal como consignado pelo juízo a quo, o caso em tela apresenta especificidades quanto ao fato de o patrocínio da causa executiva não mais ser realizado pelo Agravante, o qual, por sua vez, exige o prévio depósito dos honorários que lhe cabem como condição para a adjudicação requerida pelo Agravado/Exequente. Todavia, sabe-se que a execução realiza-se no exclusivo interesse do credor, o qual detém o direito de preferência sobre os bens penhorados, de modo que, a teor do que dispõe o art. 907 do Código de Processo Civil, primeiro, deve ser quitado o crédito principal, seguido por seus acessórios para, só então, satisfazer-se os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente. Nesse sentido, não obstante o caráter alimentar atribuído aos honorários advocatícios e a possibilidade de serem executados na mesma ação, tem-se que a pretensão do Agravante, nos termos em que aviada, enseja a preferência do crédito do causídico ao do próprio credor, que não mais se vê juridicamente representado por aquele, a evidenciar, inclusive, conflito de interesse entre as partes. Tal situação, a priori, dada à fase incipiente do recurso, representa subversão da ordem legal dos pagamentos, ao passo em que coloca em risco a satisfação da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Ademais, não verifico, na espécie, o requisito da urgência do provimento jurisdicional reclamado que justifique a concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos, sobretudo por não evidenciar qualquer prejuízo iminente e efetivo ao Agravante em decorrência do prosseguimento da adjudicação do bem em favor do credor. Com efeito, a ausência de prévio depósito não importa, automaticamente, no não recebimento da verba honorária devida ao Recorrente, mas apenas no prosseguimento da expropriação executiva conforme os trâmites legais, o que pressupõe o repasse dos valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais ao terceiro interessado. Nesse contexto, nessa fase incipiente e provisória do recurso, mostra-se recomendável manter os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator